Tribunal: TJMT
Processo: 1039795-10.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A obscuridade e a omissão, passíveis de correção por meio de Embargos de Declaração, ocorrem, respectivamente, quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado ou não é examinado pelo juízo.
2. Estando clara a fundamentação utilizada no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039795-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO
S
.
INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A obscuridade
e a omissão,
passíve
is
de
correção por meio de
Embargos de Declaração
,
ocorre
m, respectivamente,
quando alg
um pedido ou fundamentação não é claramente elucidado
ou
não
é
examinado
pelo juízo.

2.
Estando
clara
a fundamentação utilizada no acórdão para
a condenação em danos morais, não há que se falar
em obscuridade
.

De outro lado
, n
ão caracteriza omissão
a
suposta falta de
análise ou análise equivo
cada d
e provas
.

3.
Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte.

4.
Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1039795-10.2023.8.11.0001

Embargante
:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Embargado
:

PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

A
parte
recla
mada o
pôs
Embargos de
Declaração
(ID
210287173
/
PJe
2)

em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID
209366666
/PJe
2)

Sustento
u

haver
obscuridade
em relação à fundamentação do aresto e omissão em relação às provas constantes nos autos.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID
213778
689
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a
análi
se
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Obscuridade.

A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Partindo desta premissa e em exame ao teor d
o acórdão

embargad
o
, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante,
isto porque
os fundamentos
trazidos no acordão demonstram com clareza
a

ocorrência de
danos morais
, assim como o motivo de sua ocorrência
,
sendo
, inclusive,

indicada a
jurisprudência de casos similares ao aqui tratado, nos quais também fora concedida a indenização
.

C
onstou

explicitamente

no

a
resto
que “
a

impossibilidade
de
utilização
de
anúncios
no Google
Ads
para
promover

seu
site, que
tem

como
principal
objetivo

a

aquisição
de
clientes
no
exercício
da
advocacia
,
gera

dano
moral, visto que
notório
o
dano

profissional

gerado
”,

além
do que, a
referida

hipótese
“
tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
”
.

Destarte, mostra
m
-se claro
s
e objetivo
s
os fundamentos do julgado para conceder a indenização
por dano
moral, não havendo que se falar em obscuridade.

Omissão

Quanto à
omissão
, este vício é suscetível de
Embargos de
Declaração

somente
quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
pelo juízo da causa
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor

do acórdão
embargad
o
,
observa
-se que

melhor
sorte

não

assiste

à

parte

embargante

quanto
à
alegação de
omissão
,
fundada em suposta falta de

análise

ou

análise

equivocada

d
as
provas constantes nos autos
.

D
estaco que este juízo bem observou e fundamentou o motivo de reconhecer a falha na prestação de serviços da parte embargante
, tal como
apontado n
o histórico de e-mails trocados pelas partes (ID 196129873/PJe2)
, através do qual é possível aferir que a parte embargada “
eliminou o link malicioso de seu site em 17/07/2023 (pág. 2)
”, sendo que
,
depois disso “
houve o reconhecimento [pela parte reclamada] de que o problema foi efetivamente resolvido em 21/07/2023 e que ainda seria necessário um dia útil para o restabelecimento dos serviços (pág. 5)
”, ocorre que, como bem asseverado, “
até o dia 1/8/2023 o problema permaneceu sem solução (pág. 5)
”
. Dessa forma, inexiste qualquer omissão sanável por meio
de
D
eclaratórios
.

Aliás, destaco que o
Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto, nota-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto no aresto, situação
que extrapola as hipóteses de cabimento da presente ferramenta.

Portanto
, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024